Tribunal: STF
Processo: RE 1477207
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Estado do Ceará com fundamento na alínea ’a’ do permissivo constitucional (eDoc 6), em face de acórdão da 3a Turma Recursal daquela unidade federativa ementado (eDoc 4):



    RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS À POPULAÇÃO NEGRA. DESCLASSIFICAÇÃO PELA COMISSÃO DE VERIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MOTIVAÇÃO GENÉRICA PARA O INDEFERIMENTO DA DECLARAÇÃO DE PESSOA PARDA. CONTROLE DE LEGALIDADE POSSÍVEL. ATO DE ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA DO CERTAME. VAGAS RESERVADAS. COTAS RACIAIS. AUTODECLARAÇÃO DA REQUERENTE SUBMETIDA À COMISSÃO AVALIADORA. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO OBJETIVO. EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICA A INTERVENÇÃO JUDICIAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E PROVIDO.



    Em suas razões recursais, o Ente Subnacional narra que:



    Na origem, a parte autora comparece ao Poder Judiciário Estadual para solicitar a nulidade da comissão avaliadora do concurso público de provas e títulos para ingresso na carreira da FUNSAÚDE, conforme Edital n. 2/2021, que a considerou inapta para concorrer às vagas reservadas aos candidatos de etnia negra – e, com fulcro no art. 2º, § 2, da Lei Estadual n. 17.432/2021, eliminou-a do certame.



    [...]



    Conforme se extrai dos autos virtuais originários, foi franqueada ao candidato a oportunidade de impugnar o edital do concurso. No entanto, constata-se que o candidato quedou silente, manifestando com isso sua aquiescência às normas editalícias. Assim, não há como entender vulnerados os princípios constitucionais invocados, ante a oportunidade que lhe foi oferecida para o devido uso de tais garantias constitucionais.



    Assim, o recorrente alega violação às normas contidas nos arts. 2º, 5º, caput, 22, XXVII e 24, §§ 1° e 2º, 25, § 1°, e 97 da Constituição Federal, sustentando, em síntese, que o Colegiado a quo “substituiu a banca examinadora pelos seus órgãos e consequentemente alterou a condição do candidato Recorrido”.



     Defende, ainda, a afronta ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas n. 485/RG e 1.009/RG.



    Recebidos os autos, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral da República, Dra. Cláudia Sampaio Marques, opinou contrariamente aos pleitos formulados no recurso extremo, assentando a seguinte conclusão (eDoc 17):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO POR DIVERGÊNCIA ENTRE A AUTODECLARAÇÃO DA CANDIDATA E O POSTERIOR PROCEDIMENTO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS DISPOSITIVOS DOS ARTS. 2º, 5º, 22, INCISOS XXVII, 24, §§ 1º E 2º, 25, § 1º, E 97 DA CF, E AOS TEMAS Nº 485 E 1009 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR FUNDAMENTADA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULAS 284 E 279/STF. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.



    Registro, por necessário, que o presente apelo extremo foi admitido e encaminhado a este Supremo Tribunal Federal nos termos do art. 1.036,  § 1º do Código de Processo Civil (eDoc 9).



    É o relatório. DECIDO.



    Reputo cabível a manutenção do acórdão recorrido.



    1. Observo, desde logo, que a suposta transgressão aos preceitos constitucionais alegados no extraordinário não foram debatidos no acórdão recorrido (eDoc 4), tampouco foram suscitados em embargos de declaração, atraindo os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (ARE 954.097 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.246.939 AgR, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux; entre outros):



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO INTERNO. PREQUESTIONAMENTO TARDIO. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    I – Não debatida previamente a matéria constitucional alegadamente contrariada, resta ausente o necessário prequestionamento. A oposição posterior de embargos de declaração com tal fito configura o inadmissível prequestionamento tardio. Enunciados 282 e 356 da Súmula/STF.



    II – Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majora-se em 1% (um por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.



    III – Agravo interno ao qual se nega provimento.



    (ARE 1.261.599 AgR, ministro Nunes Marques)



    O prequestionamento explícito é pressuposto de ordem processual que deve ser observado para a abertura da via extraordinária. É o que se constata dos seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, ministro Gilmar Mendes; ARE 1.287.156 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; ARE 1.322.529 AgR, ministro Ricardo Lewandowski; RE 1.147.881 AgR, ministra Rosa Weber; entre outros:



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Prequestionamento explícito. Requisitos. Embargos de declaração. Inovação recursal. Impossibilidade. Prequestionamento ficto. Art. 1.025, do CPC/15. Requisitos.



    1. O Supremo Tribunal Federal sempre exigiu o prequestionamento explícito da matéria constitucional ventilada no recurso Por outro lado, não admite o chamado “prequestionamento implícito”. (...)



    (ARE 1.271.070 AgR, ministro Dias Toffoli)



    2. Ademais, mesmo que se pudesse superar esse óbice, melhor sorte não socorreria à parte recorrente.



    Rememoro que este Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADC 41, Relator o ministro Luís Roberto Barroso, firmou entendimento assim resumido (grifei):



    Direito Constitucional. Ação Direta de Constitucionalidade. Reserva de vagas para negros em concursos públicos. Constitucionalidade da Lei n° 12.990/2014. Procedência do pedido.



    [...]



    2. Ademais, a fim de garantir a efetividade da política em questão, também é constitucional a instituição de mecanismos para evitar fraudes pelos candidatos. É legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação (e.g., a exigência de autodeclaração presencial perante a comissão do concurso), desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa.



    Pois bem. Colho do acórdão impugnado o seguinte fragmento (eDoc 4 - grifei):



    Na norma editalícia consta previsão quanto à ocorrência do procedimento de heteroidentificação e previsão de exclusão em caso de não aprovação da autodeclaração do candidato, mas sem indicar quais os critérios que seriam utilizados na avaliação fenotípica a ser realizada pela Comissão de Heteroidentificação, apesar dos requeridos afirmarem que haveria clareza e objetividade da norma editalícia na estipulação de tais critérios. 



    Assim, a previsão editalícia, em verdade, em vez de estabelecer requisitos objetivos para o enquadramento dos candidatos como negros, deixou consignado apenas que a Comissão realizaria análise, de forma definitiva, restando invariavelmente aberta e subjetiva.



    [...]



    Ao judiciário cabe averiguar somente os critérios de legalidade e constitucionalidade adotados no certame do qual participou a recorrente, sem se imiscuir na margem de discricionariedade do Comissão Avaliadora. 



    Certo é que a motivação é um dos elementos do ato administrativo. A falha no dever de motivar, contudo, deve ser analisada em conjunto com outros elementos de prova, sob pena da falha da Administração Pública tornar-se uma falha do Poder Judiciário. 



    Demais disso, não há nada que tenha sido registrado pela Comissão de verificação como razão específica para considerar o candidato pessoa "não cotista". Tais fatos, a meu ver, configuram violação ao direito do candidato à ampla defesa e contraditório, pois teve de apresentar recurso administrativo sem saber em quais exigências do Edital especificamente não teria se enquadrado, obtendo, depois, da Banca Organizadora, justificativa de indeferimento que se constitui genérica e imprecisa, pois não indica quais os critérios utilizados nem como deixou de neles se enquadrar.



    Percebe-se que o acórdão impugnado não divergiu do entendimento firmado pelo Supremo.



    Tal o contexto, dissentir das conclusões do Órgão de origem passaria, necessariamente, pelo exame de questões fáticas. Ademais, demandaria a avaliação de cláusulas de edital, o que atrai a aplicação, na espécie, dos enunciados n. 279 e 454 da Súmula/STF.



    Nessa linha de intelecção transcrevo as seguintes ementas:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. REQUISITOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4 º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    (ARE 1.209.634 AgR, ministro Luiz Fux, DJe de 5 de agosto de 2019 – meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.07.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS, DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à veracidade da autodeclaração, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, da legislação infraconstitucional, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso público, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF.



    2. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 485 da repercussão geral, ocasião em que esta Suprema Corte firmou a orientação no sentido de não competir ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.



    3. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. 



    (ARE 1.385.962 AgR, ministro Edson Fachin, DJE de 14 de outubro de 2022 – meus grifos)



    3. Para além disso, anoto que esta Suprema Corte entende que “compete ao Poder Judiciário exercer o controle de legalidade de ato administrativo, não se permitindo prevaleçam ilegalidade ou abuso de poder no exercício das atribuições administrativas do Poder Público.” (ARE 1.280.041 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe de 3 de dezembro de 2020)



    Em casos fronteiriços, há, entre outros, os seguintes precedentes:



    AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SISTEMA DE COTAS RACIAIS. REQUISITOS. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. INOCORRÊNCIA. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4 º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    (ARE 1.209.634 AgR, ministro Luiz Fux, DJe de 5 de agosto de 2019 – meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.07.2022. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COTAS RACIAIS. EXCLUSÃO DE CANDIDATA. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO. VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS, DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE NORMAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à veracidade da autodeclaração, demandaria o reexame das circunstâncias fático-probatórias constante dos autos, da legislação infraconstitucional, bem como das normas editalícias aplicadas ao concurso público, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 454 do STF.



    2. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 485 da repercussão geral, ocasião em que esta Suprema Corte firmou a orientação no sentido de não competir ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas.



    3. Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes o exame da legalidade e abusividade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. 



    (ARE 1.385.962 AgR, ministro Edson Fachin, DJE de 14 de outubro de 2022 – meus grifos)



    4. Finalmente, quanto às alegações do Estado recorrente no sentido que o acórdão impugnado nesta seara extraordinária teria afrontado ao quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas n. 485/RG e 1.009/RG, observo que esta Corte firmou os seguintes entendimentos por ocasião de referidos julgamentos:



    Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.



    (RE 632.853, ministro Gilmar mendes - Tema n. 485/RG)



     RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO COM PREVISÃO NO EDITAL E NA LEI. AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS OBJETIVOS DE AVALIAÇÃO NO EDITAL. NULIDADE DO EXAME PSICOTÉCNICO. CONTROVÉRSIA QUANTO À NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA PARA O PROSSEGUIMENTO NO CERTAME. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



    (RE 1.133.146, ministro Luiz Fux - Tema n. 1.009/RG)



    Da análise dos julgamentos em referência, observo que os temas suscitados não guardam pertinência com a discussão tratada nestes autos, vez que o presente apelo extraordinário discute, notadamente, a nulidade de ato administrativo de Comissão de verificação que ao considerar a candidata pessoa "não cotista“, excluiu-a do certame.



    5. Diante do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    6. Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida.



    7. Comunique-se, transmitindo cópia desta decisão,à Presidência da 3a Turma Recursal - Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, face ao disposto no art. 1.037,  § 1o, do Código de Processo Civil.



    8. Publique-se. Intime-se.



     



Brasília, 1º de outubro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente